Tribunal: STF
Processo: RHC 214146
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, concedi a ordem, de ofício, para determinar o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que este se manifestasse, fundamentadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente. Eis a ementa do ato recorrido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (e-doc. 45).



    2. O embargante sustenta ser omissa a decisão atacada, por não ter disposto sobre a nulidade dos atos subsequentes ao momento em que o ANPP deixou de ser oferecido na origem. 



    3. Pretende o acolhimento destes embargos declaratórios a fim de ver sanado esse vício, declarando-se, a nulidade “de todos os atos praticados posteriormente” à referida data.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante. 



    5. De início, registro que o recurso ordinário não reunia condições de admissibilidade, pois interposto contra decisão individual de Ministro do STJ. Apesar desse óbice, constatada a ilegalidade pelo não oferecimento do ANPP, o pedido foi deferido, de ofício, nos termos em que formulado:



    “Ante o exposto, para fins de prequestionamento da matéria, requer a reforma da decisão que negou o acolhimento do presente HABEAS CORPUS, sanando-se a contradição apontada, possibilitando, ademais, a proposta de acordo de não persecução penal, evitando-se constrangimento ilegal ao Recorrente.” (e-doc. 23, p. 5; grifos nossos).



    6. O pedido voltado à declaração de nulidade dos atos subsequentes ao momento em que indeferida a remessa dos autos ao MP para propor o ANPP não merece acolhida, seja por se tratar de inadmissível inovação recursal (ADI nº 6.163-ED/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023), seja porque, conforme a jurisprudência desta Corte, o efetivo oferecimento do acordo não constitui direito subjetivo do acusado, razão pela qual não existe a nulidade arguida. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. (...) 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 233.371-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. (...) 9. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.364.186-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 1º/09/2023; grifos nossos).



    7. Assim, as alegações do embargante revelam o propósito não de sanar omissão no ato recorrido, mas de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal. 



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator